Tribunal: TJMT
Processo: 0015060-57.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015060-57.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAERTE RUBENS DE SOUZA SANTOS - CPF: 025.166.945-98 (APELANTE), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO ALVES AMORIM - CPF: 048.001.751-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLOAW GOMES CORDEIRO - CPF: 703.942.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHIGTON JOSÉ BATISTA REIS (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR GUIMARAES - CPF: 919.352.021-20 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA FIRMIANA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 000.372.971-04 (VÍTIMA), SHAYENE MINELLY DA SILVA GUIMARAES - CPF: 039.788.381-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM AÇÃO PENAL. DELITO DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO
.
DES
NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DA APREENSÃO DOS BENS. DIREITO À PROPRIEDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
AÇÃO PENAL EM CURSO. INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO CONCLUÍDA. BENS APREENDIDOS QUE INTERESSAM À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS DELITUOSOS. ART. 120 DO CP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DOCUMENTO ILEGÍVEL. CELULAR EM NOME DE TERCEIRO (IRMÃO DO APELANTE).
RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP.
2.
ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL
. IMPERTINÊNCIA. ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO TJMT/No 47/2020-TP. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO,
E NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Descabe a restituição de veículo apreendido, em razão de suposta prática do delito de Roubo majorado, se o bem ainda interessa ao processo e à elucidação dos fatos delituosos, conforme dispõe o art. 118 do CPP, especialmente, quando presentes indícios de que, em tese, o automóvel e o aparelho celular foram utilizados na prática delituosa, aliado a dúvida quanto ao direito do apelante acerca da propriedade do veículo, vez que apresentou documentos ilegíveis da respectiva propriedade. Quanto ao aparelho celular, apesar de comprovado que o bem pertence ao irmão do apelante (sendo que seu irmão é portador de necessidades especiais), conforme consulta aos autos principais, o Juízo singular deferiu o requerimento do Ministério Público para que seja realizada a quebra de sigilo de dados telefônicos a fim de apurar os fatos descritos na exordial.

1.1.
O juiz poderá decretar o perdimento de bens em favor da União, como efeito da condenação (art. 91, II, CP), quando concluído que eles interessam ao feito, após formado o Juízo de convencimento e proferida sentença penal condenatória.

2.
Co
nsoante inteligência do art. 77 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, terão
“
andamento, independentemente de preparo: (...) os processos criminais, salvo a ação penal privada(...)”.
Dessa forma,
in casu
, é desnecessário o recolhimento de
custas judiciais para a tramitação do presente recurso nesta instância revisora. Precedentes TJMT (
AP NU 0000379-58.2019.8.11.0109).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Laerte Rubens de Souza Santos
,
contra sentença proferida nos autos da Ação penal no. 0014770-42.2019.8.11.0004 – Cód. 323472, em trâmite no
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
., em que foi
indeferido
o pleito de
restituição de arma, um aparelho celular e um veículo
, apreendidos no ato da prisão em flagrante (APF no.
0014508-92.2019.8.11.0004 – Cód. 322882)
do apelante, pela autoria, em tese, do crime de
Roubo majorado
pelo
concurso de pessoas
(art. 157, inc. II, do CP) (ID
103961528).

Em suas razões recursais,
Laerte
almejou
1)
o deferimento de
Justiça Gratuita
com fulcro no art. 5o. inc. LXXIV da CF e art. 98, do CPC, e
2)
a
restituição
do
aparelho celular
e do
veículo
, argumentando em suma, que o apelante é o proprietário do veículo, que sustenta a família como motorista de aplicativo, e que o apelante é provedor da família, pois sua irmã mais velha (
D. de S. S. L.
) é portadora de doenças graves, e seu irmão (
R. de S. S. L.),
portador de necessidades especiais. Visou ao final, a
isenção
do
preparo
recursal
(ID
03961528 – fls. 30/36
).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
103961531
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID
104684984
),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário: Indeferimento do pedido de restituição de coisas apreendidas – Inconformismo – Pretendida a restituição da coisa – Impossibilidade – Processo não transitado em julgado – Inteligência do art. 118 do Código de Processo Penal –
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021